Tribunal: STF
Processo: RE 75024
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-06
Data de publicação: 1974-06-06

Ementa:
- TAXA: SERVIÇO DE RETRANSMISSAO DE IMAGENS E DE MANUTENÇÃO DA TORRE
DE RETRANSMISSAO DE CANAIS DE TELEVISAO. - EXIGÊNCIA DE TAXA AOS
PROPRIETARIOS DE APARELHOS DE TELEVISAO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI N. 54, DE 3 DE MARCO DE 1970, DO MUNICÍPIO DE QUATA (SP),
QUE A INSTITUIU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.